Tribunal: TJPA
Processo: 0010711-63.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010711-63.2020.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010711-63.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES.
PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010711-63.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP, à pena
de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial aberto.

Consta na denúncia (ID nº 20413699 p. 1-2) em resumo, que em 21/07/2020 a vítima Romulo Correa Pinheiro se encontrava em frente de sua residência no Bairro do Tapanã, quando foi abordado pelo Apelante, o qual sob grave ameaça exercida por simulacro de arma de fogo, subtraiu aparelho celular do ofendido, tendo após empreendido fuga.

Ato contínuo, a vítima perseguiu de motocicleta o Recorrente e comunicou o ocorrido para uma viatura policial, tendo a polícia em seguida abordado MATHEUS ainda na posse da
res furtiva
.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 14, II ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 20413771 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20413783 p. 1-8) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20413785 p. 1-3), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 21228644 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Em Juízo a vítima declarou que após a entrega de seu celular ao Recorrente, o mesmo empreendeu fuga, tendo requerido ajuda aos vizinhos os quais conseguiram deter o mesmo ainda de posse da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo, até a chegada de uma guarnição da polícia.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de roubo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024